Tribunal: TJSP
Processo: 1007603-59.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Sistema de drenagem em condomínio. Área destinada à instalação de campo de golfe. Pedido de alteração do sistema de drenagem e indenização por depreciação da área. Responsabilidade do condomínio limitada à manutenção dos canais que atravessam os lotes dos Autores, cumprindo ao condomínio apenas receber as águas pluviais em rede adequada a ser implantada, se

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Sistema de drenagem em condomínio. Área destinada à instalação de campo de golfe. Pedido de alteração do sistema de drenagem e indenização por depreciação da área. Responsabilidade do condomínio limitada à manutenção dos canais que atravessam os lotes dos Autores, cumprindo ao condomínio apenas receber as águas pluviais em rede adequada a ser implantada, se necessário e na forma que melhor lhe aprouver. Sentença que impôs ao Réu obrigação que não se ajusta ao pedido dos Autores. Responsabilidade do condomínio pelo anunciado agravamento do acúmulo de água nos lotes dos Autores não demonstrada. Recurso do condomínio Réu parcialmente provido e desprovido o adesivo.